Tribunal: STF
Processo: ARE 766618
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e do Consumidor. Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Prazo prescricional. Transporte aéreo internacional.



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que esta Corte fixou a seguinte tese: “[n]os termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.



    2. Superveniência de julgado, sob o rito da repercussão geral, em que esta Corte decidiu que “[n]ão se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional” (RE 1.394.401 RG, Relª. Minª. Presidente, j. em 15.12.2022, paradigma do Tema 1.240).



    3. Embargos de declaração a que se dá parcial provimento, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a inaplicabilidade do prazo prescricional das Convenções de Varsóvia e Montreal ao caso em julgamento, em que só houve condenação por danos morais.



    4. Alteração da tese de julgamento fixada para o Tema 210 da repercussão geral, com o acréscimo da seguinte expressão: “O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais”.